Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-76.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO CEZAR COSTA FROIS - CPF: 548.516.456-00 (REPRESENTANTE), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TV A CABO. OCORRÊNCIA PERSISTENTE DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS

NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido MARCIO CEZAR COSTA FROIS postula restituição em dobro dos valores pagos indevidamente no valor total de R$ 10.258,88 (dez mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais, visto que, em que pese tenha solicitado o cancelamento dos serviços de TV a cabo, a recorrente assim não procedeu, e as mensalidades continuaram a ser debitadas de sua conta corrente.

2. As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem que o pedido referente ao protocolo foi de mudança de endereço e não de pedido de cancelamento dos serviços, ônus que cabe à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3. Alegação da recorrente de que os serviços de TV A CABO foram instalados em outro endereço não comprovado.

4.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

5. Restituição em dobro afastada, em razão da ausência de provas contundentes da má-fé do prestador de serviços.

6. Danos morais afastados.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido MARCIO CEZAR COSTA FROIS postula restituição em dobro dos valores pagos indevidamente no valor total de R$

10.258,88 (dez mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais, visto que, em que pese tenha solicitado o cancelamento dos serviços de TV a cabo, a recorrente assim não procedeu, e as mensalidades continuaram a ser debitadas de sua conta corrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito, bem como determinar a suspensão das cobranças. Ainda, determinou a restituição em dobro dos valores descontados no montante de R$

15.430,90 (quinze mil, quatrocentos e trinta reais e noventa centavos e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Recorrente CLARO TV, interpôs recurso inominado alegando que restou demonstrado nos autos a regularidade das cobranças, pois, o contrato foi direcionado ao novo endereço fornecido pelo recorrido e não cancelado, conforme informou.

Assevera que os danos morais não devem ser presumidos, mas sim, comprovados, o que não ocorreu, até porque a mera cobrança indevida não gera danos morais.

Afirma que não há que se falar em restituição em dobro, porque no caso, não testou evidenciada a má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos, e caso não seja este o entendimento, pugna pela redução do quantum indenizatório e pelo afastamento da condenação a restituição em dobro.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020